Tribunal: TJBA
Processo: 0123314-68.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123314-68.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES

APELADO: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DE MANDATO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA APENAS QUANTO À SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE. FATO SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para julgar procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, condenando a empresa Embargante ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor corrigido de ações em andamento, conforme cláusula contratual expressa para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

A Embargante alega omissão e contradição, suscitando a ausência de discussão sobre a validade do contrato, o enriquecimento sem causa, a divergência com precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.163.930), e omissão sobre a submissão do crédito ao regime de sua Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão proferido incorreu em omissão, contradição, ou obscuridade ao dar provimento à Apelação e reconhecer o direito do Embargado aos honorários contratuais de 10% sobre o valor das ações ativas na data da rescisão, e se o crédito judicialmente reconhecido deve ser submetido ao regime da Recuperação Judicial da Embargante.

III. Razões de decidir

4. As alegações de omissão sobre a validade do contrato, a proporcionalidade dos honorários e o enriquecimento sem causa configuram, em verdade, o mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada, uma vez que o Acórdão enfrentou detidamente a questão, baseando-se no reconhecimento tácito da cláusula pela ausência de contestação específica (Art. 374, III, do CPC) e na conformidade da cláusula com o Art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

5. A alegada contradição por divergência jurisprudencial com o Recurso Especial n.º 2.163.930 do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta, pois a tese de proporcionalidade foi implicitamente aplicada no Acórdão, que considerou o percentual de 10% como a remuneração proporcional devida pelo trabalho já realizado, além de se tratar de divergência externa e de precedente não vinculante.

6. Reconhece-se, contudo, a omissão quanto à forma de satisfação do crédito em face do regime de Recuperação Judicial da Embargante, cuja existência é incontroversa. O crédito tem origem em fato anterior ao pedido de Recuperação Judicial da empresa, devendo, por imperativo legal (Art. 49, Lei n.º 11.101/2005), ser submetido ao Plano de Recuperação, sendo a execução remetida ao Juízo Universal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar o Acórdão no tocante à submissão do crédito ao regime de Recuperação Judicial.

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0123314-68.2000.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como Embargado,
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora